Tribunal: TJMT
Processo: 0110158-18.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
MARCOS ALBERTO BRINGHENTI

Número do Protocolo: 110158/2018
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
REMESSA DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE DUAS CÉDULAS RURAIS - TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - PIORA DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA FRENTE À PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - JUÍZO DE RETRATAÇAO NÃO EXERCIDO.
1 - Diante da tese consolidada no STJ no Tema 919, de que o termo inicial da prescrição para reclamar a repetição do indébito de Cédula Rural é a data do efetivo pagamento, e considerando que esta Relatora, ao prolatar a decisão monocrática agravada, havia tomado a data do vencimento, os autos me foram encaminhados para possível juízo de retratação.
2 - No caso concreto, nenhuma das partes trouxeram prova documental capaz de esclarecer quando houve a quitação das operações bancárias, o que significa que a pretensão formulada pelo consumidor Agravado concernente às três CPRs não foi alcançada pela prescrição, à míngua de marco temporal para contagem inicial.
3 - Considerando que o afastamento da prescrição de todas as CPR implicaria na piora da situação do Banco Agravante, já que o seu intento é a de prevalecer a sentença que reconheceu a prescrição, impõe-se a manutenção da decisão agravada em homenagem ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
MARCOS ALBERTO BRINGHENTI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Os autos vieram da Vice-Presidência para reavaliar os fatos articulados no Agravo Interno em cotejo com o recurso paradigma Resp n.º 1.361.730/RS (Tema 919), no qual foi fixado como termo inicial para contagem da prescrição a data do pagamento da Cédula de Crédito Rural.
No mais, ratifico o relatório lançado à fl. 13.
É o relatório.

Cuiabá, ____ de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Necessário breve relato dos fatos.
Em 26/02/2010, o Agravado Marcos Roberto Bringhenti ajuizou a Ação Revisional c/c Repetição de Indébito n. 0000762-97.2010.811.0029 em desfavor do Agravante Banco do Brasil S.A. com o escopo de revisar as seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias:
- n.º 88/00548-8, vencida em 05/07/1995.
- n.º87/00344-9, vencida em 05/07/1994
- n.º 88/01161-5, vencida em 15/06/1989.
Inobstante isso, o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana pronunciou a prescrição da pretensão e condenou o Agravado no ônus da sucumbência que, inconformado, devolveu a matéria para o duplo grau de jurisdição.
Por se tratar de assunto pacificado, prolatei decisão monocrática afastando a prescrição da pretensão revisional de 02 (duas) CPR, tomando como termo inicial a data do vencimento, conforme jurisprudência vigente à época.
Na decisão de minha Relatoria, fundamentei que as Cédulas de Crédito Rural n. 88/00548-8 e 87/00344-9 venceram, respectivamente, em 27/04/1994 e 05/07/1993; e quando da entrada em vigor do CC atual (10/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/16, motivo pelo qual apliquei o prazo reduzido de 10 (dez) anos, à luz do art. 205 do CC/02, contados da entrada em vigor do CC atual, razão pela qual conclui que o termo inicial para a propositura da ação se deu em 10/01/2013.
Por esse raciocínio, afastei a prescrição da pretensão de revisionar as Crédito Rural n. 88/00548-8 e 87/00344-9, já que a ação foi proposta em 26/02/2010.
De outro viés, no que concerne à Cédula de Crédito Rural n. 88/01161-5, vencida em 15/06/1989, conclui que a pretensão revisional fora fulminada pela prescrição vintenária, já que a operação fora regida pelo art. 177 do CC/16.
Em vista disso, o apelo interposto pela Agravado Marcos Roberto Bringhenti foi parcialmente provido, a fim que a pretensão revisional recaísse sobre as Cédulas de Crédito Rural n. 88/00548-8 e 87/00344-9.
Ocorre que a Instituição Bancária, não se conformando com a decisão monocrática, interpôs o vertente Agravo Interno, alegando todas as CPR estavam prescritas.
A despeito disso, mantive incólume a decisão agravada, o que deu causa à interposição de Recurso Especial pelo Banco reiterando a tese de que o Agravado perdeu o direito de revisar todas as 03 (três) operações rurais.
Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência prolatou decisão às fls. 40/42, obtemperando que a prejudicial de prescrição havia sido objeto de deliberação pelo STJ no REsp 1.361.730-RS (Tema 919), firmando a seguinte tese:
"1.1.A pretensão de repetição do indébito de contrato de cédula rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos sob o amparo do art. 206, § 3.º, inciso IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último diploma legal.
1.2.O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento". (sem destaques no original)
Diante dessa premissa jurisprudencial e considerando que esta Relatora, ao prolatar a decisão monocrática agravada, havia tomado a data do vencimento como termo inicial para a incidência da prescrição na ação de repetição de indébito, os autos me foram encaminhados para possível juízo de retratação.
Feita a necessária retrospectiva, passo ao julgamento do caso concreto, especialmente sob o viés do princípio da vedação à reformatio in pejus.
Conforme dito no início do voto, em 26/02/2010, o consumidor Agravado propôs a ação com o objetivo de revisar as Cédulas Rurais Pignoratícias: n.º 88/00548-8 vencida em 05/07/1995; n.º 87/00344-9 vencida em 05/07/1994 e n.º 88/01161-5 vencida em 15/06/1989.
Insta salientar que a ação originária em apenso - Ação de Repetição do Indébito - não foi instruída com o documento que comprove a data do pagamento de nenhuma das 03 (três) operações bancárias.
Isso significa que, no particular, não é possível saber em que momento, exatamente, ocorreu o nascimento da pretensão resistida, isto é, inexistem provas concretas de quando se deu o "pagamento indevido", marco temporal imprescindível para a contagem do prazo prescricional, seja vintenário nos termos do artigo 178 do CC de 1916, seja trienal, à luz do artigo 206, § 3.º do CC de 2002, consoante a tese firmada no REsp 1.361.730-RS, que foi objeto do Tema 919, julgado à luz dos recursos repetitivos.
Dito de outro modo, conquanto as Cédulas de Crédito Rural n. 88/00548-8, 87/00344-9 e 88/011691-5 tenham vencido, respectivamente, em 05/07/1995, 05/07/1994 e 15/06/1989, à luz do entendimento do STJ, a data do vencimento não influi na contagem do prazo prescricional, conforme entendimento anterior desta Relatora.
O que importa, de fato, é a data do efetivo pagamento, mas como nenhuma das partes trouxeram prova documental capaz de esclarecer quando houve a quitação da operação bancária, a única conclusão possível para o caso específico é a de que a pretensão formulada pelo Agravado concernente às três CPRs não foi alcançada pela prescrição, à míngua de marco temporal para contagem inicial.
A conclusão acima implicaria na piora da situação do Banco Agravante, já que o seu intento é a de prevalecer a sentença que reconheceu a prescrição.
A propósito do tema, segundo a lição de Didier Júnior, ocorre a reformatio in pejus quando:
[...] o órgão ad quem, no julgamento de um recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente, sob o ponto de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o recurso. Não se permite a reformatio in pejus em nosso sistema. Trata-se de princípio recursal não expressamente previsto no ordenamento, mas aceito pela quase generalidade dos doutrinadores. (DIDIER JR., Freddie et DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil – Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 8 ed, Salvador. Jus Podvium: 2010).
E, ainda, que se analisa a prescrição como matéria de ordem pública, assevera Ferreira Filho, in verbis:
O fato de poder apreciar as questões de ordem pública não autoriza o tribunal a julgar aquilo que não lhe foi submetido, que não lhe foi devolvido, por absoluta ausência de recurso. As questões de ordem pública realmente fogem à esfera de disponibilidade das partes, mas o poder de julgar, seja para a instância inferior, seja para a recursal, não pode ser exercido oficiosamente, depende de provocação da parte e só pode ser exercido nos limites da provocação. (FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao Código de Processo Civil – Do processo de Conhecimento arts. 496 a 565. Vol. 7. São Paulo:Revista dos Tribunais. 2001).
Sem embargo aos entendimentos divergentes, a meu ver, a posição de Ferreira Filho se coaduna com o ideal de inércia judicial apregoado pelo art. 2.º do Código de Processo Civil, e ganha especial destaque se considerarmos que, como defende Didier, o ato recursal é extensão do próprio direito de ação.
Feitas essas considerações, embora o caso seja o de afastar a prescrição da pretensão revisional de todas as Cédulas Rurais que instruem ação originária, ante a proibição de reformatio in pejus, mantenho inalterado o resultado da decisão monocrática objurgada, razão porque desprovejo o agravo interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RECURSO DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA